Tribunal: TJDFT
Processo: 0747185-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VÍCIO REDIBITÓRIO. VÍCIO OCULTO. BENS MÓVEIS. PRAZO DECADENCIAL DE CENTO E OITENTA DIAS. TERMO INICIAL. MOMENTO DA CIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60 do Regimento Interno das Turmas Recursais.

2. A autora interpôs recurso inominado em 11/02/2022, contudo, somente recolheu o preparo propriamente dito, não recolhendo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da interposição do recurso inominado (art. 42, § 1o da Lei no 9.099/1995), as custas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, que passam a ter exigibilidade no ato de interposição de recurso, nos termos do art. 54, parágrafo único da Lei no 9.099/1998. A decisão de ID 33139004, que intimou a autora/recorrente a comprovar o recolhimento das custas, deixou expresso que não estava sendo dada nova oportunidade para pagamento das custas, mas somente para a comprovação de que o pagamento foi realizado no prazo legal. Interposto o recurso em 11/02/2022 e recolhidas as custas em 04/03/2022 (ID 31192802), o recurso da parte autora é deserto. NÃO conheço do recurso da autora por deserção.

3. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso interposto pela parte ré.

4. A ré/recorrente interpôs Recurso Inominado em face de sentença prolatada pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para condenar a recorrente a efetuar, as suas expensas, o que inclui as despesas de transporte, a substituição do equipamento entregue 110v por outro de 220v, no prazo de 30 dias, após o trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa a ser arbitrada em eventual cumprimento de sentença, em favor da parte recorrida. No momento da substituição, deve a recorrida restituir o equipamento 110v para a recorrente.

5. Em suas razões recursais, a recorrente alega que a sentença foi omissa quanto a inaplicabilidade do CDC e impossibilidade de inversão do ônus da prova; a culpa pelo fornecimento de produto diverso é da recorrida, porquanto cumpria a essa preencher os dados corretos do objeto pretendido na plataforma de compras; há incidência do prazo decadencial de 90 dias para reclamar sobre vícios dos produtos adquiridos, em aplicação subsidiária do CDC, art. 26, II, haja vista que a recorrida recebeu o produto em 10/07/2020, conforme canhoto da nota Fiscal e solicitou a troca somente em 16/10/2020.

6. Em contrarrazões, a recorrida defende ser consumidora final, notadamente por sua natureza jurídica de microempresa; há falha no fornecimento, porquanto não houve erro da recorrida ao preencher o pedido na plataforma de vendas da recorrente, a qual, inclusive, não especifica se o produto 127/220 serve à voltagem 220; não houve decadência.

7. Não há qualquer omissão do juízo de primeiro grau, visto que nenhum fundamento da sentença se ancorou no CDC, sendo desnecessário ao juízo afirmar que um diploma legal não se aplica, quando, não o utiliza como fundamento em suas razões de decidir, tão somente porque houve pedido da parte recorrente. Aplica-se, na hipótese, a tese firmada no tema 339 de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral reconhecida, de que a fundamentação suscinta não se confunde com a ausência de fundamentação.

8. Não houve inversão do ônus da prova. A recorrida comprovou que houve vício redibitório, porquanto a voltagem não constava no pedido (ID 32947950) juntado pela própria recorrente, nem tampouco da nota fiscal (ID 32947530), o que implica em omissão da recorrida no dever de informação dos produtos postos à venda (art. 427 do CCB). Desse modo, caberia a recorrente comprovar o fato modificativo do direito da recorrida, nos termos do art. 373, II do CPC. Não há qualquer inversão do ônus da prova. Provado o fato constitutivo do direito, esse pode ter como óbice fato impeditivo, modificativo ou extintivo, os quais não foram demonstrados. Ainda que a recorrente afirme que houve erro no preenchimento do pedido, tal fato não restou comprovado, isso porque, a imagem de tela colacionada no corpo do Recurso Inominado (ID 32947974 – pág. 12), além de ser unilateral, não demonstra de forma inequívoca que a tensão da rede 127/220, aplicável ao produto posto à venda, é inservível ao fim a que indica, isso é, imóvel cuja voltagem é de 220v. Ao contrário, o valor nominal está a indicar que é apto a tal finalidade.

9. Houve vício oculto que somente foi percebido no ato de instalação do equipamento, isso é, vício que, por sua natureza, só pode ser conhecido mais tarde, haja vista que presumindo o valor nominal 127/220v indicado pela ré estaria correto, o aparelho deveria funcionar perfeitamente em rede cuja tensão seja 220v. A nomenclatura 127/220v, em regra, é utilizada para aparelhos bivolt, aplicando-se as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece (art. 375 do CPC). Desse modo, o prazo decadencial contar-se-á do momento em que dele teve ciência, até o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, em se tratando de bens móveis, na forma do § 1o do art. 445 do Código Civil Brasileiro. Por fim, imperativo salientar que não consta dos autos a prova da data de recebimento do aparelho, haja vista que está ausente dos autos o canhoto da nota fiscal alegado pela recorrente. Fato esse irrelevante, se considerar como correto os prazos indicados pela recorrente, isso é, recebimento em 10/07/2020 e reclamação em 16/10/2020, haja vista que não superado o decurso de 180 (cento e oitenta dias), prazo fatal inexistente no presente caso.

8. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos

9. Custas e honorários advocatícios, pela recorrente à parte recorrida, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. (art. 55 da Lei no 9.099/1995).